Tribunal: TJMT
Processo: 0008031-24.2017.8.11.0004
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008031-24.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO PEDRO DE MIRANDA SILVA - CPF: 571.353.801-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FLAVIA NOELE CIRIANO - CPF: 039.011.661-06 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ABSOLVIÇÃO –FALTA DE PROVAS – ATIPICIDADE DA CONDUTA – PALAVRAS PROFERIDAS DURANTE DISCUSSÃO – INOCORRÊNCIA – AÇÃO DELITIVA QUE INCUTIU TEMOR À VÍTIMA – PALAVRA DA OFENDIDA EM CONFORMIDADE COM OS DEMAIS MEIOS DE PROVA – DOSIMETRIA
– AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DO
QUANTUM
UTILIZADO PARA AUMENTAR A PENA DO RÉU –
INVIABILIDADE –
REINCIDÊNCIA DEVIDAMENTE RECONHECIDA – DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE OBSERVADAS – PENA MANTIDA – MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – IMPOSSIBILIDADE – RÉU REINCIDENTE – REGIME MANTIDO – RECURSO
DESPROVIDO.

É inviável acolher pedido absolutório por fragilidade probatória quando o acervo documental e testemunhal for firme e robusto no sentido de confirmar a autoria e a materialidade delitiva do caso.

Não exclui a tipicidade delitiva o fato de as ameaças terem sido proferidas durante uma discussão, momento em que os contendores estão com ânimos exaltados, mormente se a vítima ressalta que se sentiu amedrontada pela promessa de mal injusto perpetrada pelo agente.

Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena, competindo ao magistrado agir dentro dos limites do livre convencimento motivado, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

De acordo com a súmula 269 do STJ, é possível o cumprimento de pena no regime semiaberto aos reincidentes, desde que favoráveis as circunstancias judiciais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
João Pedro de Miranda Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da ação penal n. 0008031-24.2017.8.11.0004, que o condenou pela prática do crime de violência doméstica (CP, art. 129, § 9º) e ameaça (CP, art. 147,
caput
), com as implicações da Lei n. 11.340/2006.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, postulando a absolvição do acusado por falta de provas, ou o reconhecimento da atipicidade da conduta quanto ao crime de ameaça. Subsidiariamente, requereu a mudança do regime inicial de cumprimento de pena e a reforma da dosimetria de pena, para diminuir o aumento decorrente da reincidência. (Id. 136912710).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público requereu a manutenção integral da sentença, rechaçando os argumentos recursais (Id. 136912724).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo defensivo (Id. 138284693).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a exordial acusatória, no dia 15 de abril de 2017, na residência situada na rua Dom Aquino, n. 1, bairro Santo Antônio, em Barra do Garças/MT, o apelante
João Pedro de Miranda Silva
ameaçou e ofendeu a integridade física da sua enteada Flávia Noele Ciriano.

Em síntese, a
denúncia relata o seguinte contexto fático,
in verbis
:

“(
...) Na data, horário e local supracitados, o denunciado insultava a sua companheira, genitora da vítima, quando esta interveio. Insatisfeito com a interferência da vítima, o denunciado arremessou-lhe uma lata de cerveja, atingindo o seu rosto e provocando o ferimento descrito no laudo de exame de corpo de delito (p. 41-IP) e respectivo mapa topográfico para a localização de lesões (p. 42-IP)

Após ser atingida, a vítima pegou a lata de cerveja que caiu ao chão, lançando-a em direção ao denunciado, também lhe provocando lesões.

Consta, ainda, que o denunciado, de posse de uma faca, ameaçou a vítima, dizendo que iria perfura-la. ”
(Id. 136912704).

Diante desses fatos, o acusado João Pedro foi denunciado pela prática dos crimes de ameaça e violência doméstica (CP, art. 147,
caput
, e art. 129, § 9º) e, após a regular instrução processual, a ação penal foi julgada procedente para condená-lo por ambos os delitos, em concurso material, oportunidade em que lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de 6 meses de detenção, no regime inicial semiaberto.

Irresignada, a defesa insurgiu-se perante este juízo
ad quem
, postulando a absolvição do crime de violência doméstica por falta de provas, afirmando que a condenação se baseou exclusivamente nas palavras da vítima, que não foram confirmadas por nenhum outro elemento de prova.

Quanto ao crime de ameaça, pugna pela absolvição por falta de provas, pois a vítima não soube precisar em juízo qual foi o teor das ameaças proferidas, ou a absolvição pela atipicidade da conduta, pois as ameaças foram proferidas de forma impulsiva sob a influência de violentas emoções, durante uma discussão em que o acusado estava embriagado.

Inicialmente, convém ressaltar que, nos termos do art. 147,
caput
, do Código Penal, a ameaça consiste em promessa de causar a alguém mal injusto e grave, mediante palavras, escrita, gesto ou qualquer outro meio simbólico, promessa esta que produz efeitos na capacidade de autodeterminação da vontade do indivíduo.

Na hipótese dos autos, inquirido em fase de inquérito, o acusado
João Pedro de Miranda Silva
negou todas as acusações feitas pela ofendida, afirmando que não estava embriagado e que em nenhum momento proferiu ameaças, apenas revidou a agressão iniciada por ela, nos seguintes termos:

“(...) QUE, cientificado das acusações .conforme acima exposta, ocasião em que o interrogando alega que NÃO são verdadeiras tais acusações; QUE, alega o interrogando que nesta data consumiu cinco cervejas de garrafa, contudo, não se encontra embriagado; QUE, confirma que chegou em casa e começou a discutir com sua companheira de forma normal, como qualquer outro casal;
QUE, alega que a vítima, que é enteada do interrogando, interveio na discussão e pegou uma latinha de cerveja em cima da mesa e jogou no rosto do interrogando causando uma pequena lesão abaixo do olho esquerdo, momento em que o interrogando revidou, também jogou de volta a latinha, não sabe nem se acertou ela; QUE, tem 17 anos que mora com a mãe da vítima, há cerca de três anos começou a ter problemas de relacionamento com a FLAVIA NOELE CIRIANO, filha de sua companheira IVANILDA MARTINS DA SILVA
; QUE, alega que, em nenhum momento ameaçou a vítima de morte, fazendo uso de uma arma branca do tipo faca, bem como, nega ter proferido palavrões de baixo calão em desfavor da vítima; Nada mais disse, nem lhe foi perguntado (...)”
(Id. 136912704, p. 22) – negritei.

Por outro lado, a vítima
Flávia Noele Cipriano
narrou em detalhes a forma como os fatos ocorreram em ambas as vezes em que foi ouvida, afirmando que o acusado lhe ameaçou com uma faca durante uma discussão e jogou uma lata de cerveja em seu rosto. Em fase de inquérito disse o seguinte:

“(...) QUE o suspeito convive com sua genitora há 12 anos aproximadamente e que eles não tiveram filho; QUE, afirma que o suspeito é seu padrasto e que esclarece que na data de hoje, por volta das 21:00 hrs, a declarante estava em casa quando escutou o suspeito chamando sua mãe de "vagabunda", "vadia", "você não vale nada", "qualquer homem pode te comer"; QUE, afirma que ficou calada, e que a declarante entrou no meio da discussão, momento em que disse ao suspeito que tivesse mais respeito pois sua genitora era quem lavava roupa e fazia comida para ele; QUE, o suspeito começou a xingar a declarante de "vadia", e outras palavras que não se recorda; QUE, exigiu respeito ao suspeito;
QUE, não se recorda o que disse ao suspeito, momento em que o mesmo lhe atirou uma lata de cerveja cheia em seu rosto;
QUE, afirma a declarante que pegou a mesma lata e jogou na cara dele também;
QUE, o suspeito pegou uma faca e falou que ia enfiar na declarante;
QUE, disse para o suspeito vim, momento em que sua mãe interferiu; QUE, afirma que disse ao suspeito que ia chamar a polícia; QUE, o suspeito foi para o quarto e que a declarante foi para o quarto dela chamar a polícia militar; QUE, afirma que a polícia militar chegou e todos foram conduzidos a esta Depol; QUE, é a primeira vez que é agredida pelo Suspeito; QUE, não é a primeira vez que é xingada pelo suspeito; QUE, é a primeira vez que é ameaçada com uma faca pelo suspeito; QUE, já aconteceu outras vezes da declarante presenciar xingamentos do suspeito em desfavor de sua mãe; QUE, sua mãe nunca fez boletim de ocorrência em desfavor do suspeito; QUE, não tem medo do suspeito; QUE, deseja as medidas protetivas;
QUE, está com lesão na altura do olho direito; QUE, está sentindo fortes dores e ardência nos olhos;
QUE, não tem medo que o suspeito faça alguma coisa contra sua mãe; QUE, sua genitora não quis acompanhar os policiais militares; QUE, acredita que sua mãe tem medo do suspeito; QUE, deseja representar criminalmente em desfavor do suspeito pelo crime de injúria e ameaça (...)”
(Id. 136912704, p. 9) – negritei.

Em juízo, a vítima confirmou o narrado em fase policial, veja-se:

“(...) ele tava discutindo com minha mãe, eu tava perto e ouvi, aí eu fui lá e falei com ele... falei pra ele falar direito com ela,
aí ele achou ruim e jogou a latinha em mim
, acho que no olho esquerdo, não lembro...
a latinha estava cheia...

Ele pegou uma faca, porque queria me matar, só que aí minha mãe entrou no meio... eu pensei que ele ia realmente enfiar a faca em mim...”
(trecho extraído da sentença, Id. 136912704) – negritei.

Nesse ponto, importante ressaltar que, embora em matéria penal incida o princípio do
in dubio pro reo
, em crimes dessa natureza, capitulados sob o manto da Lei n. 11.340/06, cuja consumação geralmente ocorre no ambiente familiar, a palavra da vítima recebe carga valorativa significativa, não podendo simplesmente ser desprezada pelo julgador.

No caso, em ambas as vezes em que foi ouvida, a ofendida confirmou que o réu lhe ameaçou e lhe provocou lesão corporal no rosto ao jogar uma lata de cerveja cheia em sua direção, acertando-lhe a face direita, o que foi confirmado pelo laudo de exame de corpo de delito de Id. 136912704, p. 48.

Além disso, a informante e mãe da vítima,
Ivanilda Martins da Silva,
confirmou a dinâmica dos fatos, veja-se:

“
(...) QUE, convive com o JOÃO PEDRO DE MIRANDA SILVA por mais de dez anos, com o qual não teve nenhum filho (s); QUE, a vítima FLAVIA NOELE CIRIANO é filha da declarante, sendo que neste momento é dado ciência à declarante sobre o conteúdo das declarações de sua filha, conforme consta às fls. 05/06 dos presentes autos, momento em que a DECLARANTE RESPONDEU QUE
: foi o realmente aconteceu, afirma querer tornar as declarações de sua filha como sendo sua própria, mesmo porque os fatos aconteceram exatamente como ela relatou
; QUE, acrescenta que no dia dos fatos, não acompanhou a polícia até a delegacia em razão de ter que ficar cuidando do seu netinho de um ano e três meses, filho da FLAVIA
, inclusive no momento que o JOÃO lançou uma latinha de cerveja na FLAVIA, está se encontrava com o seu filho nos braços
;
QUE, no momento dos fatos, apenas a declarante sua filha e neto estavam em casa, quando chegou o JOÃO sob influência de bebida alcoólica e começou a discutir com a declarante, xingando-a com palavrões, conforme já citado nas declarações de sua filha,
contudo, afirma que não foi ameaçada e nem agredida fisicamente pelo JOÃO; QUE, informa a declarante que foi ela quem adquiriu algumas latinhas de cerveja e as colocou dentro do congelador para consumir mais tarde
, logo depois de ameaçar, a FLAVIA com uma arma branca do tipo faca (faca de mesa, de serra) que se encontrava em cima da mesa, quando a declarante retirou das mãos de JOÃO, ele abriu o congelador e pegou urna latinha de cerveja cheia e lançou contra o rosto de FLAVIA,
ela por sua vez, pegou a latinha do chão e a lançou de volta, ambos foram atingidos na região do rosto, conforme já citaram; QUE, foi primeira vez que aconteceu agressões físicas; QUE, o JOÃO, desde que não esteja sob influência de bebida alcoólica, é uma pessoa mais tranquila; QUE, afirma a declarante que, em razão dos fatos em comento, afirma NÃO QUERER REPRESENTAR em desfavor de JOÃO PEDRO DE MIRANDA SILVA, bem como, NÃO quer as medidas protetivas, mesmo porque sua filha que mora junto com a declarante já solicitou, já serve para as duas; QUE, não quer mais saber de JOÃO, da forma que tá, não dá mais para viverem juntos (...)”
(Id. 136912704).

Em juízo, Ivanilda confirmou o narrado em sede policial:

“(...) declarou que é genitora da vítima e convive com o denunciado;
que no dia dos fatos o acusado ingeriu bebida alcoólica na rua e chegou em casa alterado; que ficou falando alto com sua pessoa e a insultou; que, diante disso, sua filha não gostou do tratamento e interferiu; que o acusado pegou uma lata de cerveja que estava no congelador e arremessou-a contra a ofendida; que, em seguida, a vítima pegou a lata de cerveja no chão e a lançou de volta contra o acusado; que o acusado apoderou-se de uma faca de mesa e avançou em direção à vítima, momento em que interferiu; que o acusado insultou a vítima e disse que iria matá-la;
que foi a primeira vez que tais fatos ocorreram; que sempre que o acusado faz uso de bebida alcoólica ele fica alterado que foi a primeira vez que tal fato ocorreu; que sempre que o acusado faz uso de bebida alcoólica ele fica alterado (...)”
(transcrição retirada das contrarrazões do ministério público, Id. 136912724) – negritei.

Importante ressaltar que o bem jurídico protegido pelo tipo penal da ameaça é a tranquilidade da pessoa, razão pela qual, para a configuração delitiva, basta que o mal anunciado seja injusto, grave, possível de ser realizado e que intimide a vítima, o que ocorreu na hipótese dos autos, levando a ofendida a registrar boletim de ocorrência e requer medidas protetivas de urgência.

Nesse sentido, é a orientação desta Segunda Câmara Criminal, consoante se infere do julgado a seguir colacionado:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – INSURGÊNCIA DO MP – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – ALEGAÇÃO DE SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – VIABILIDADE – CONDUTA QUE, COMPROVADAMENTE, MOSTROU-SE SUFICIENTE PARA IMPINGIR REAL TEMOR NA VÍTIMA – TIPICIDADE – PRETENSA CONDENAÇÃO POR DANO MORAL – CABIMENTO – JURISPRUDÊNCIA ATUAL DO STJ – RECURSO PROVIDO.
No crime de ameaça, previsto no artigo 147 do Código Penal, é legítima a condenação quando os depoimentos da vítima demonstram de forma clara e inequívoca o medo gerado pelas ameaças proferidas pelo agente
. Consoante a mais recente jurisprudência do STJ, “nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória...” [STJ – AgRg no REsp 1688156/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 15/06/2018]
” (TJMT – Apelação n. 0012230-43.2015.8.11.0042, Segunda Câmara Criminal, Relator Alberto Ferreira de Souza, DJe 13.8.2018) – destaquei.

Logo, inexistindo dúvidas de que a ação praticada pelo agente produziu efeitos no âmbito psicológico da vítima, inviável o acolhimento da tese absolutória do crime de ameaça baseada na atipicidade da conduta pela embriaguez e exaltação dos ânimos, motivo pelo qual a condenação deve ser mantida.

Da mesma forma, o crime de lesão corporal ficou devidamente comprovado pelas declarações da ofendida e da informante Ivanilde em todas as fases processuais, bem como pelo laudo de exame de corpo de delito, não havendo falar em controvérsia da palavra da vítima, de forma que é inviável proceder à absolvição do réu.

Superada a

tese absolutória, a defesa postulou o afastamento ou a atenuação da agravante da reincidência sopesada em desfavor do réu, e a consequente readequação da dosimetria de pena imposta.

No entanto, o pedido defensivo não merece provimento.

Em consulta ao sistema Primus, verifico que o apelante foi condenado em 2.4.2014 pela prática dos crimes previstos no art. 303, c/c o art. 302, inciso I, da Lei 9.503/1997, por duas vezes, na forma do artigo 70 do CP e art. 306 da Lei 9.503/1997, e teve sua punibilidade extinta por cumprimento de pena em 6.12.2018 (autos n. 7648-51.2014.811.0004), ou seja, até a nova prática delitiva não transcorreu o período de 5 anos necessário para não ser reconhecida a reincidência em seu desfavor.

Quanto ao pedido de diminuição da fração imposta, sabe-se que o legislador não estabeleceu limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados no sistema trifásico, recaindo ao magistrado, com certa discricionariedade, mas dentro dos limites do livre convencimento motivado, a escolha do
quantum
de elevação ou diminuição da pena nessas etapas, em observância ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e em atenção aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência para a reprovação e prevenção do crime, levando-se em conta, sempre, as singularidades de cada caso concreto.

Na hipótese, verifico que a julgadora
a quo
procedeu ao aumento de 1 mês sobre a pena de ambos os crimes, o que
está dentro os limites do livre convencimento motivado e observou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de modo que não há reparos a serem realizados.

A matéria, aliás, encontra-se pacificada no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça, consoante se infere do Enunciado Orientativo n. 39 da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe:

“39. Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, DJe n. 9.998, de 11.4.2017).

Por fim, quanto ao pedido de modificação do regime inicial de cumprimento de pena, também não é possível o seu acolhimento, pois a reincidência do acusado obsta a imposição do regime aberto, mesmo que as circunstâncias do art. 59 do Código Penal tenham sido sopesadas de maneira neutra.

Convém salientar que o regime imposto pelo magistrado está de acordo com a súmula 269 do STJ, não havendo necessidade de reparo, veja-se:

“É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”
(Súmula 269/STJ).

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022